Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REExAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de produto durável (como no caso, veículo automotor), o consumidor possui o prazo de decadencial de 90 dias para reclamar por vícios, cuja contagem se inicia a partir da constatação do defeito na hipótese de vício oculto (como no caso, hodômetro adulterado), não havendo a fluência do prazo fatal quando formulada a reclamação do vício perante o fornecedor do produto, até a correspondente negativa. (CDC 26 II § 2o I § 3o).
2. Considerado o efeito interruptivo do fenômeno obstativo previsto no art. 26, § 2o, I, do CDC (Precedentes e Doutrina), deve ser fastada a decadência, pois, no caso concreto, a busca da resolução da pendência junto ao fornecedor configura a reclamação prevista no art. 26, § 2o, I, do CDC e, por conseguinte, a interrupção do interregno decadencial de 90 dias (CDC 26 II) até 25/01/2023 (negativa do fornecedor), sendo o novo termo inicial do prazo de decadência a data subsequente (26/01/2023). Assim, o termo final do prazo decadencial seria, em tese, 25/04/2023, e, como a ação foi ajuizada em 24/04/2023 (ID 60065884), não há que se falar em consumação do prazo fatal.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do apelo.
4. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.
5. Rejeitou-se a prejudicial de decadência e negou-se provimento aos embargos de declaração.